Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-31.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701605-31.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDEL FERREIRA FELIPE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que o recorrente busca autorização judicial para prosseguir nas etapas do concurso público para o cargo de conselheiro tutelar do DF. Sustenta que a banca examinadora incorreu em ilegalidade quando reabriu o prazo para entrega dos documentos, exigidos na segunda fase do certame, mas não forneceu meios para que o candidato conferisse individualmente cada documento. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “O princípio da vinculação ao edital do concurso público é corolário dos princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade, segundo o qual o edital é ato normativo subordinado à lei e à Constituição da República e vinculante, devendo ser observado tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos”. O entendimento acima transcrito foi criado com a finalidade de manter a lisura dos certames públicos, exigindo comportamento probo da Administração e dos candidatos. No caso, não se revela verossímil a alegação do agravante, pois havendo prorrogação do prazo para a entrega dos documentos, em caso de dúvida do candidato, o comportamento mais consentâneo com a situação seria o de reenviar todos os documentos, ainda que ficassem em duplicidade, já que, segundo as regras editalícias, não é causa de reprovação ou penalidade. O cenário narrado, numa análise preliminar, não sugere que a indisponibilidade do sistema tenha suprimido o documento juntado pelo recorrente, especialmente porque alega que apresentou todos os documentos por meio do mesmo número de protocolo, o que induz a entender que, caso tivesse ocorrido falha sistêmica a ponto de excluir um documento do agravante, os demais também teriam sido deduzidos. Por essas razões, o pedido antecipatório será rejeitado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente. b